Tribunal: STF
Processo: SL 1793
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO POR INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Trata-se de pedido de suspensão de liminar em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantis no Agravo de Instrumento de nº 0021145-02.2024.8.27.2700, que julgou procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado de Tocantins, nos seguintes termos (eDOC 7):



    Posto isso, concedo o pedido liminar, com a suspensão parcial do concurso público regido pelo Edital n o 62/2024 exclusivamente quanto aos cargos de Professor do Ensino Fundamental I, Supervisor Pedagógico, Orientador Educacional e Técnico Administrativo Educacional (Monitor de Educação Infantil). Fica determinado, ainda, que o ente agravado se abstenha de proceder à homologação e nomeação dos candidatos aprovados para os referidos cargos até o julgamento final da ação principal. 



    Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo de origem. 



    Intime-se a parte agravada, para oferecer contrarrazões, no prazo legal. 



    Após, colha-se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça



    Afirma o Requerente que a decisão acima mencionada ocasiona lesão à ordem e à economia do Município.



    Fundamenta a pretensão exordial da seguinte forma:



    “Na prática, a decisão judicial impediu a continuidade de um concurso público que visa ao preenchimento de 3.355 (três mil e trezentos e cinquenta e cinco) cargos de professores e do quadro administrativo da rede municipal de ensino de Palmas/TO, entre vagas imediatas e cadastro de reversa. 



    O concurso público em questão já se encontra homologado pela Administração municipal, pois o planejamento da rede municipal para o ano letivo de 2025 prevê a convocação imediata de 2.258 (documento anexo) profissionais para a substituição de contratos temporários, de modo a permitir a regular oferta do ensino infantil, por meio de profissionais qualificados e selecionados via concurso público, com igualdade de oportunidade para os interessados em ingressar no serviço público. 



    Todavia, a decisão que se busca a suspensão, prolatada de forma açodada, embasada unicamente em um suposto padrão atípico do gabarito de algumas questões da fase objetiva, acaso mantida, impedirá o início do ano letivo de 2025, previsto para o dia 03/02/2025 (calendário anexo), haja vista a ausência de profissionais aptos para tanto.”



    Argumenta que com a paralisação do certame não haverá tempo hábil para empossar os candidatos ou contratar profissionais em caráter temporário, inviabilizando o planejamento da Secretaria Municipal de Educação e comprometendo o início do ano letivo de 2025.



     Determinou-se a intimação da parte autora da demanda originária e do Procurador-Geral da República, no prazo de 72 horas, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei nº 8.437/1992. 



    O Ministério Público do Estado do Tocantins manifestou pelo não conhecimento e alternativamente pelo indeferimento do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República oferta Parecer pela improcedência do pedido:



    Suspensão de liminar. Constitucional. Art. 37 da Constituição. Concurso Público para Provimento de Cargos do Quadro de Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas/TO. Suspensão do certame por supostos indícios de fraude. Ausência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Parecer por que o pedido seja indeferido.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 



    De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92:  



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”  



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:   



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).”



    No caso em análise, constata-se que o elevado risco de violação da ordem não restou demonstrado pelo requerente, que se limitou a afirmar a impossibilidade de contratação de professores temporários, medida que - como bem ressaltado no parecer da Procuradoria Geral da República - já vinha sendo adotada pelo ente municipal:



    Na espécie, o requerente não logrou demonstrar a potencialidade lesiva da decisão criticada. Não apresentou elementos concretos que evidenciem o risco de grave ofensa aos valores tutelados pela medida de contracautela. A alegação genérica de inviabilização do início do ano letivo de 2025 devido à suspensão da nomeação de candidatos aprovados não restou comprovada. Não há indicativo de que a decisão impugnada implicará a paralisação dos serviços educacionais no Município, uma vez que é possível a contratação temporária de professores, medida essa que já vinha sendo adotada pelo ente. O não comprometimento à continuidade administrativa foi inclusive salientado pela decisão que se pretende suspender: 



    “Nessa hipótese, em princípio, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, é possível identificar substratos que reforçam a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a nomeação de candidatos aprovados nos cargos questionados, enquanto perdurar a apuração judicial, pode acarretar transtornos administrativos significativos e até mesmo a anulação de atos já concretizados. 



    Por outra interpretação, a suspensão temporária dos efeitos do concurso não compromete a continuidade administrativa, uma vez que a medida se restringe aos cargos diretamente afetados pelas irregularidades apontadas. Ao contrário, preserva a integridade do concurso e garante que, ao final do processo judicial, a decisão seja implementada sem danos irreparáveis. 



    Nesse contexto, a cautela é imprescindível para resguardar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, isonomia e publicidade, evitando que os efeitos de atos administrativos comprometam a confiança da sociedade na Administração Pública.”



    Não se vislumbra, portanto, risco de grave lesão à ordem e à economia públicas que justifique a concessão da medida de contracautela.



    Nesse sentido, em razão excepcionalidade da natureza do incidente de contracautela cabe ao requerente a demonstração inequívoca do efetivo potencial lesivo da decisão impugnada. Não cabendo a mera alegação genérica e abstrata, sem prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela Constituição. Nesse sentido a jurisprudência da Corte:



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe 26.5.2021)”



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente